Tribunal: TJSP
Processo: 3005574-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito à Saúde. Infarto agudo do miocárdio. Paciente que se encontra internada, aguardando avaliação médica especializada. Tutela de urgência concedida na origem. Manutenção. Necessidade manifesta. Direito fundamental de eficácia imediata. Inexistência de infração a princípios constitucionais e às normas e princípios que informam a Administração. Solidariedade dos entes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito à Saúde. Infarto agudo do miocárdio. Paciente que se encontra internada, aguardando avaliação médica especializada. Tutela de urgência concedida na origem. Manutenção. Necessidade manifesta. Direito fundamental de eficácia imediata. Inexistência de infração a princípios constitucionais e às normas e princípios que informam a Administração. Solidariedade dos entes federados. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis, à vista da magnitude do direito protegido. Não violação do princípio da isonomia. Assistência integral e individualizada. Enunciado no 69 do CNJ. Indicação de cirurgia que não se caracteriza como eletiva in casu.
Decisão mantida.
Recurso provido em mínima parte, apenas para aumentar o prazo para cumprimento da medida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005574-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada GUIOMAR APARECIDA REGACINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), MARCELO BERTHE E FERMINO MAGNANI
FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005574-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13879
2
Voto no 13879
Agravo de Instrumento no 3005574-55.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Guiomar Aparecida Regacini
Origem: 2a Vara da Comarca de Amparo
MM Juiz: Fabiola Brito do Amaral
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito à Saúde.
Infarto agudo do miocárdio. Paciente que se encontra
internada, aguardando avaliação médica especializada.
Tutela de urgência concedida na origem. Manutenção.
Necessidade manifesta. Direito fundamental de eficácia
imediata.
Inexistência
de
infração
a
princípios
constitucionais e às normas e princípios que informam a
Administração. Solidariedade dos entes federados.
Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos
inoponíveis, à vista da magnitude do direito protegido.
Não violação do princípio da isonomia. Assistência
integral e individualizada. Enunciado no 69 do CNJ.
Indicação de cirurgia que não se caracteriza como
eletiva in casu.
Decisão mantida.
Recurso provido em mínima parte, apenas para
aumentar o prazo para cumprimento da medida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
réu Estado de São Paulo contra a decisão de fls. 35/36 dos autos da ação
de obrigação de fazer movida por Guiomar Aparecida Regacini, que
concedeu liminarmente a tutela de urgência, determinando ao agravado
que providencie o procedimento médico de que necessita a agravada, no
prazo de 24 horas:
Há nos autos início de prova documental de que a parte
autora necessita do postulado por ela, tendo o médico que a
assiste indicado a realização de cateterismo cardíaco para
estratificação invasiva (fl. 18). Assim, CONCEDO A
TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar que os
requeridos
promovam
a
realização
de
todo
os
procedimentos médicos indicados à autora, inclusive a
realização do cateterismo cardíaco para estratificação
invasiva (conforme indicado à fl. 18), se ainda houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005574-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13879
3
indicação médica para a realização do procedimento. O
prazo para o cumprimento da tutela de 24 (vinte e quatro)
horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um
mil reais).
Em suas razões recursais, o agravante argumenta,
em síntese, que (i) em que pese a gravidade do quadro médico narrado
pela agravada, não há nos autos prova cabal de urgência do referido
procedimento; (ii) a manutenção da medida fere o princípio da isonomia,
ao suplantar pacientes que já estão à espera para a realização de
procedimento cirúrgico; (iii) apenas quando verificada real situação de
urgência/emergência é que se impõe a aceleração do procedimento.
Colaciona julgados. Postula a suspensão, ou revogação, ou prorrogação
do prazo da liminar, bem como pela exclusão ou redução da multa diária
arbitrada.
Denegado o efeito suspensivo recursal às fls. 19/21,
concedida a dilação do prazo para 10 dias.
Contraminuta às fls. 25/28.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo de instrumento, para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Há nos autos de origem relatório médico (fls. 19/20,
origem) que detalha a condição clínica da autora, admitida em unidade
de saúde em 25/09/2020, encaminhada a ambiente de terapia intensiva
após a constatação de “infarto de parede anterior V1-V4”, com as
seguintes observações, em 26/09/2020: paciente com infarto prévio e
alto risco cardiovascular, necessita de cateterismo cardíaco para
estratificação invasiva”; e “necessito de cateterismo cardíaco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005574-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13879
4
urgência devido dor torácica mantida”; “Prioridade de atendimento: 2
Resolver em 3 horas”. Na sequência, a “busca de recursos” evidencia
que, em 27/09/2020, o Hospital Estadual de Sumaré manifestou recusa,
consignando “não é referência” e o HC da Unicamp, por sua vez,
recusou, com a justificativa “unidade sem NIR”, e com as observações
“paciente assintomática, sem precordialgia, sem necessidade de CATE
de urgência, solicitação de cate eletivo deve ser feito para a drs”, sendo
encerrada, como base em tais observações, a ficha de regulação do
sistema CROSS (fls. 20, origem).
Após incidentes relacionados à competência para o
julgamento da lide, a liminar foi apreciada em 14/10/2020, sem que, até
então, houvesse a parte demandada providenciado o tratamento que o
caso requeria.
Assim, diante da gravidade do quadro de saúde da
agravada, para o qual foi indicada a realização de cateterismo
cardíaco de urgência, há a probabilidade do direito e o perigo de dano,
este último representado no iminente risco à vida da agravada caso o
Estado persista na demora para iniciar o tratamento prescrito.
Veja-se, pois, que se está diante de iminente risco à
vida da agravada, o que demanda intervenção rápida do Poder
Judiciário, justificando a adoção de medidas coercitivas compatíveis
com a gravidade do caso e da magnitude do direito tutelado.
Vale lembrar que o direito à vida ostenta a condição
de direito fundamental constitucionalmente protegido, gravado pela
eficácia imediata. Desse modo, portador de direito subjetivo de tal
natureza, está o cidadão amparado juridicamente a obter sua efetividade,
e frente a qualquer dos entes federados. Confira-se, a esse respeito, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005574-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13879
5
Recurso Especial no 811.608-RS, de relatoria do Iminente Ministro Luiz
Fux.
Sob esta perspectiva, de se consignar que o
Enunciado no 69 do CNJ não constitui óbice à concessão da tutela de
urgência in casu, porque a situação a situação médica da agravante
requer priorização, tendo em conta que, a despeito do tempo transcorrido
e do quanto alegado pela FESP, a cirurgia de que necessita NÃO TEM
CARÁTER ELETIVO, MAS SIM DE URGÊNCIA, visto que ela
aguarda providências internada e sob cuidados médicos constantes.
Por fim, o prazo fixado na r. decisão agravada, no
entanto, mostra-se exíguo, sendo de rigor a dilação para dez dias, nele
compreendidos os exames e todos os procedimentos prévios que se
fizerem necessários.
Ainda, o valor arbitrado a título de multa mostra-se
proporcional à magnitude do direito tutelado na demanda de origem,
bem como à urgência do caso.
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO EM
MÍNIMA PARTE ao recurso, apenas para aumentar o prazo para
cumprimento da medida para dez dias.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005574-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13879
6
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora